Tribunal: TJMT
Processo: 1049093-94.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE PIRES DE CAMPOS - CPF: 710.474.841-53 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049093-94.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

DIOGO HENRIQUE PIRES DE CAMPOS

Recorrido:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO EM LEI – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelo autor em desfavor da reclamada, onde alega, em síntese, que contratou um pacote de viagem com destino a Fortaleza/CE para a data de 14/05/2020 a 19/05/2020, no valor total de R$ 3.861,56. Informa que em razão da pandemia COVID-19, a viagem foi cancelada com duas semanas de antecedência. Afirma que a empresa de turismo remarcou unilateralmente a data da viagem para 06/05/2021, o que não foi aceito pelo consumidor, oportunidade em que solicitou novas datas. Segue informando que apesar das novas datas, não foi possível conciliar com seus compromissos pessoais/profissionais, de modo que até a presente data não teve a restituição dos valores, tampouco remarcação da viagem. Deste modo, requereu a restituição do valor desembolsado e indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em maio/2021, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

3.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4.

Assim, em que pese a empresa de turismo ter ofertado ao novas datas para futura utilização, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 14.046/2020, tal previsão legal não descaracteriza a necessidade de análise da situação fática narrada nos autos, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

5.

Com efeito, tendo o consumidor demonstrado a impossibilidade de remarcação nas datas apresentadas pela empresa, é possível o reembolso do valor desembolsado no importe de R$ 3.861,56 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de enriquecimento ilícito da reclamada, contudo, deve ser observado o prazo previsto no inciso I, § 6º do artigo 2º da Lei nº 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022.

6.

Insurgência recursal do Autor tão somente no que tange aos danos morais.

7.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

8.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída a empresa demandada qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados, mormente porque, ainda que de forma inexitosa, tentou solucionar a lide de forma administrativa.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022